Tribunal: TJMT
Processo: 1005605-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005605-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO SINGULAR – SITUAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AO DISPOSTO NO ARTIGO

4º, DA LEI Nº. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL Nº. 7.603/2001 – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS À LUZ DO ARTIGO 98 DO CPC, DA SÚMULA N. 481 DO STJ, BEM COMO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 5º, LXXIV)

– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

“Com o advento do artigo 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no artigo 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. (N.U 1000404-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 7
.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que,
nos autos de
Ação de Arbitramento de Honorários n.º 1009690-27.2023.8.11.0041, proposta em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
indeferiu
a isenção das custas e despesas processuais, bem como o benefício da gratuidade da justiça.

Em síntese, após a demonstração de tempestividade e cabimento do recurso, a Agravante argumenta que a decisão merece reforma, pois o Magistrado singular, equivocadamente, entendeu que a ação de arbitramento de honorários não estaria contemplada pela Lei n. 7.603/2001.

Argumenta que “(...)
a Lei Estadual faz menção expressa à execução. No entanto, é evidente que o espírito da norma é justamente o de viabilizar e valorizar o trabalho do advogado, concedendo-lhe tal benefício sempre que precisar do ajuizamento de processo judicial para alcançar o recebimento da verba alimentar que lhe é tão cara. Tal constatação impõe a aplicação do referido dispositivo de Lei Estadual, mediante interpretação extensiva, para conceder o benefício da isenção ao autor na presente demanda, que versa sobre arbitramento de honorários advocatícios. A isenção na cobrança de honorários, seja pela via de arbitramento ou de execução, não tem outra finalidade senão a de possibilitar ao advogado que recorra ao Poder Judiciário, sem maiores obstáculos no sentido de pagamento de custas, para receber aquilo que lhe era de direito receber de forma voluntária e espontânea”.

Menciona que “(...)
a diferença essencial entre essas espécies de demandas (ação de execução, de arbitramento ou de conhecimento) é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação mais contundente em relação ao patrimônio do devedor. E justamente por esse motivo seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo”.

Ressalta que “(...)
a demanda não tramitará de forma gratuita perante o Poder Judiciário de Mato Grosso. As despesas do processo deverão ser devidamente recolhidas, ao final da ação, pelo Banco agravado, que detém inequívoca capacidade econômica para arcar com tais despesas e, ainda, é quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se recusar a remunerar o agravante de forma voluntária e espontânea após a rescisão contratual”.

Requer a aplicação da Lei n.

7.603/2001.

Pede que seja concedido efeito suspensivo ao agravo com subsídio “(...)
na necessidade de se atender aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, sendo que a probabilidade do direito do agravante é patente e notória, quando se observa que este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem reiteradamente reconhecendo o direito do advogado à isenção de custas processuais na ação de arbitramento de honorários, mediante interpretação extensiva do dispositivo de Lei Estadual. Ademais, ante o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, requer a Vossa Excelência digne-se em receber o presente recurso atribuindo-lhe o efeito suspensivo para suspender provisoriamente a cobrança das custas processuais de distribuição no processo de origem e impedir que o feito seja extinto por ausência de recolhimento do preparo”.

No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a liminar requerida.

O pleito liminar foi concedido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto destes autos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão exarada que, nos autos de
Ação de Arbitramento de Honorários n.º 1009690-27.2023.8.11.0041, proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
indeferiu a isenção das custas e despesas processuais, bem como o benefício da gratuidade da justiça.

Após a devida análise, tem-se que não merece prosperar a pretensão da Agravante, com base em utilização da Lei n. 7.603/2001, que trata de isenção de custas para ações executivas, em interpretação extensiva para ação de arbitramento, como no caso em tela.

Vários são os julgados deste Tribunal, no sentido de que a mencionada lei não viabiliza a isenção para ação de arbitramento.

Vejamos julgados recentes da Primeira, da Segunda e da Terceira Câmara deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – LIDE QUE VERSA SOBRE PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO APÓS RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – ISENÇÃO PREVISTA SOMENTE EM AÇÕES DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Não se aplica a isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº7.603/2001, uma vez que se aplicam a ações de execução de honorários advocatícios e não sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, como é o caso dos autos. (N.U 1022830-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4º, DA LEI Nº. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL Nº. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento do artigo 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no artigo 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. (N.U 1000404-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4º, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento do art. 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários.

Considerando que as custas judiciais possuem natureza tributária, não há como conferir interpretação extensiva ao aludido dispositivo, tendo em vista que tratando-se de norma concessiva de isenção de tributo, o artigo 111, inciso II, do CTN, estabelece que deve ser feita interpretação literal.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. (N.U 1022019-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020 – ISENÇÃO PREVISTA SOMENTE EM AÇÕES DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica a isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001, uma vez que se aplicam as ações de execução de honorários advocatícios e não sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, como é o caso dos autos.- (N.U 1000572-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”.

Constata-se, portanto, que a lei não trata de isenção para ações de arbitramento, mas é específica em atribuir o benefício às execuções, de modo que não se pode presumir o direito à benesse.

Ademais, é notória a possibilidade de atribuir o benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas; todavia, é necessário que se atendam aos requisitos exigidos tanto pelo CPC (artigo 98), quanto pela Constituição Federal (artigo 5º, LXXIV), bem como da Súmula n. 481 do STJ,

o que não ocorreu neste feito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, e, por consequência,
revogo
a liminar anteriormente por mim deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023